Tribunal: TJSP
Processo: 2083977-16.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Insurgência contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência – Autor que pretende consignar o valor das parcelas vincendas, bem como impedir o banco credor de realizar apontamento restritivo em seu nome e pleitear a posse do veículo que garantiu o mútuo celebrado – Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC – Alegação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Insurgência contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência – Autor que pretende consignar o valor das parcelas vincendas, bem como impedir o banco credor de realizar apontamento restritivo em seu nome e pleitear a posse do veículo que garantiu o mútuo celebrado – Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC – Alegação de abusividades que não induz, mesmo que perfunctoriamente, a ilegalidade dos termos ajustados pelas partes – Livre pactuação que, a princípio, pressupõe a assunção dos encargos previstos na avença – Obrigação que deve ser, ao menos por ora, cumprida na forma como contratada – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.